Tribunal: TJMT
Processo: 1006206-43.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006206-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADILSON RIBEIRO DE BARROS - CPF: 788.681.571-87 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. DESEMPENHO DE FUNÇÃO PERMANENTE SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de cobrança ajuizada por servidor temporário contra o Município de Cuiabá, visando o pagamento de verbas trabalhistas não quitadas, referentes a contratações precárias ocorridas entre 2006 e 2017. Sentença de parcial procedência reconheceu a nulidade dos vínculos temporários e condenou ao pagamento de saldo de salários e FGTS, indeferindo o pedido de verbas rescisórias típicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sucessão de contratações temporárias irregulares, para o exercício de função de natureza permanente na Administração Pública, confere ao servidor o direito ao recebimento das verbas típicas de um vínculo celetista, como férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária na Administração Pública exige observância dos requisitos de excepcionalidade e transitoriedade, conforme o art. 37, IX, da CF/1988.

4. A continuidade das contratações por mais de uma década evidencia desvio de finalidade do instituto e burla à exigência constitucional do concurso público.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 551 e 916 de repercussão geral, assentou a legitimidade da condenação ao pagamento de verbas típicas trabalhistas (férias e 13º salário) em razão da prestação laboral contínua e irregular para funções permanentes.

6. Reconhecido o direito do servidor temporário à percepção de férias com um terço e décimo terceiro salário, além das verbas já fixadas em sentença, limitadas ao período não alcançado pela prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação cível provido, para reformar parcialmente a sentença e acrescer à condenação o pagamento de férias com 1/3 e décimo terceiro salário.

Tese de julgamento:

"1. A sucessiva contratação temporária de servidor para exercício de função permanente na Administração Pública, por prazo superior ao legalmente permitido, configura desvio de finalidade do vínculo e autoriza a condenação ao pagamento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, nos termos dos Temas 551 e 916 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 705.140, Tema 551, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.10.2018; STF, RE nº 765.320, Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Adilson Ribeiro de Barros
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados e condenando o requerido ao pagamento do saldo de salários e dos depósitos do FGTS.

O Recorrente alega, em síntese, que a sentença deve ser “ampliada”, mantendo-se a condenação já fixada quanto ao FGTS, porém com a inclusão de verbas rescisórias que afirma devidas: 13º salário, férias acrescidas de 1/3, salários atrasados e saldo de salário.

Aduz que houve resistência da Fazenda Pública ao reconhecer tais parcelas sob o fundamento de que servidores temporários não teriam direito a férias e décimo terceiro salário em razão da natureza temporária do vínculo.

Afirma que o próprio ente público reconhece o exercício de funções pelo Apelante como servidor temporário, sem aprovação em concurso, sendo incontroverso o período laborado; por isso, alega ser devida a condenação ao pagamento do saldo de salário e das férias do período, com reflexos, notadamente diante do que qualifica como locupletamento indevido do Município.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a condenação seja estendida para além do FGTS, abrangendo também o pagamento das férias relativas ao período indicado na petição inicial, do décimo terceiro salário e dos salários atrasados referentes aos períodos descritos na exordial, com as devidas incidências e reflexos.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 318227903).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Adilson Ribeiro de Barros
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados e condenando o requerido ao pagamento do saldo de salários e dos depósitos do FGTS.

Extrai-se da inicial que Adilson Ribeiro de Barros ajuizou Ação de Cobrança em face do Município de Cuiabá, narrando que, no período de 2006 a 2017, foi contratado mediante sucessivos contratos temporários para exercer função técnica.

Alegou que, ao longo do vínculo, houve irregularidades no pagamento de sua remuneração, notadamente pela ausência de depósitos de FGTS, bem como pela falta de quitação de salários referentes à segunda quinzena de dezembro, aos meses de janeiro e parte de fevereiro de cada ano, além do não pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS da inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o requerido ao pagamento de saldo de salário e FGTS incidente sobre a remuneração da requerente, valores estes apurados em sede de liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC

Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810), o tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e a EC 113/2021, com aplicação da SELIC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que serão fixados quando da liquidação da sentença, nos temos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.”. (id. 318227898).

Contra essa decisão,
Adilson Ribeiro de Barros
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A análise dos autos evidencia que a controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento do direito do Apelante ao recebimento de verbas trabalhistas típicas, quais sejam férias, adicional de um terço constitucional e décimo terceiro salário, em decorrência das contratações temporárias sucessivamente realizadas pelo Município de Cuiabá.

Consoante se verifica do caderno processual, o Autor, ora Recorrente, foi contratado de forma precária pelo ente municipal para o exercício da função de Técnico no período de 2006 a 2017.

Ocorre que a contratação temporária, admitida pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, deve observar os requisitos da excepcionalidade e da transitoriedade, voltada unicamente ao atendimento de necessidades emergenciais e não ao preenchimento de funções permanentes da Administração.

A repetição sucessiva de vínculos temporários, como no caso dos autos, descaracteriza por completo o caráter excepcional, afastando a legitimidade da contratação.

No caso, o Apelante celebrou sucessivos contratos temporários com o Município de Cuiabá, evidenciando a continuidade na prestação do serviço e a substituição indevida da regra constitucional do concurso público, prevista no artigo 37, inciso II, da Carta da República.

Daí decorrente, tem-se que tal prática não apenas viola o princípio da legalidade administrativa, como também desnatura a finalidade própria da contratação excepcional, transformando o instituto em verdadeiro expediente de burla ao sistema de ingresso regular nos quadros públicos.

Dessarte, em razão do manifesto desvirtuamento, impõe-se reconhecer que o Recorrente faz jus não apenas à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados e aos depósitos do FGTS, mas também às verbas típicas do contrato de trabalho regular, compreendendo o décimo terceiro salário e as férias remuneradas acrescidas de um terço constitucional.

Nesse sentido, os Temas 551 e 916 de repercussão geral, firmados pelo Supremo Tribunal Federal, consolidaram a tese de que, nos casos de contratação sucessiva e irregular de servidor público para funções permanentes, ainda que sob diferentes formas e com eventuais intervalos, são devidos os direitos sociais assegurados constitucionalmente.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES ALÉM DO PRAZO LEGAL. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário a todos os servidores temporários listados na inicial, em ação declaratória ajuizada por sindicato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as sucessivas renovações de contratos temporários além do prazo legal configuram desvirtuamento da contratação temporária e geram direito ao pagamento das verbas pleiteadas, bem como identificar quais servidores se enquadram nessa situação.

III. Razões de decidir

4. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988 deve observar o caráter excepcional e os prazos máximos estabelecidos em lei, sob pena de nulidade. A Lei Municipal n. 4.424/2003 estabelece prazo máximo de três anos para contratações temporárias de professores substitutos.

5. As sucessivas renovações contratuais além do prazo legal desvirtuam a finalidade da contratação temporária, evidenciando que visavam suprir necessidade permanente e não eventual, violando a exigência constitucional de concurso público.

6. Conforme jurisprudência do STF (Temas 551 e 916), os contratos temporários indevidamente prorrogados geram direito ao recebimento de salários, FGTS, 13º salário e férias remuneradas acrescidas de 1/3.

7. Para os servidores cujas contratações não ultrapassaram o prazo de três anos, não há nulidade contratual, sendo o pagamento das verbas condicionado à previsão legal ou contratual expressa não comprovada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para excluir da condenação quatro servidores cujas contratações não ultrapassaram o prazo legal de três anos, mantendo a condenação em relação aos demais.

Tese de julgamento: "As sucessivas renovações de contratos temporários além do prazo legal configuram desvirtuamento da contratação temporária e geram direito ao pagamento de salários, FGTS, 13º salário e férias remuneradas acrescidas de 1/3, exceto para contratos que respeitaram os limites temporais legais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal n. 4.424/2003, arts. 2º, 4º e 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016; STF, RE 1.066.677, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020.

(N.U 1004676-09.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PERMANENTE SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS E VERBAS TRABALHISTAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática proferida no Reexame Necessário e Apelações Cíveis nos autos de Ação de Cobrança, que reconheceu a nulidade de sucessivas contratações temporárias para o desempenho de funções permanentes na administração pública, determinando o pagamento de FGTS, décimo terceiro salário proporcional e férias com um terço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a diversidade de vínculos e eventuais descontinuidades na prestação de serviços descaracterizam a unicidade contratual e, por consequência, afastam a aplicação da jurisprudência firmada pelo STF nos Temas 916 e 551, que reconhecem o direito ao recebimento de verbas trabalhistas nas hipóteses de contratações precárias para funções permanentes.

III. Razões de decidir

3. A certidão que reconheceu a falha na autuação processual apenas sanou vício formal e resguardou o contraditório e a ampla defesa, não havendo preclusão a impedir sua validade.

4. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência do STF e do STJ, ao reconhecer que a contratação contínua e reiterada, mesmo sob diferentes formas, para função permanente, configura burla à regra do concurso público.

5. O agravante não demonstrou erro de fato ou equívoco material na decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados.

6. As contratações não observaram os requisitos constitucionais da necessidade temporária e excepcional interesse público, sendo evidenciado o uso de sucessivos vínculos precários como meio de manter relação de trabalho contínua e ordinária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O exercício contínuo de função pública por quase nove anos, mediante sucessivas contratações precárias, ainda que sob diferentes formas e com eventuais intervalos, configura burla à exigência constitucional de concurso público. 2. Nessa hipótese, o contratado faz jus ao FGTS, décimo terceiro salário proporcional e férias com um terço, nos termos da jurisprudência dos Temas 916 e 551 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; L. 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 183, §1º, e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916, RE 765.320, j. 20.06.2018; STF, Tema 551, RE 705.140, j. 10.10.2018. (N.U 0004776-03.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A VERBAS RESCISÓRIAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a “Ação de Reconhecimento de Vínculo Empregatício com Pagamento das Verbas Respectivas” em face do Município de Água Boa, fundamentando-se na impossibilidade de reconhecimento do vínculo celetista para servidores temporários. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por ser beneficiário de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade das contratações temporárias e a possível caracterização de desvirtuamento do contrato temporário devido à sucessividade e permanência, e (ii) determinar se o recorrente tem direito ao recebimento de verbas rescisórias e depósitos de FGTS, abrangendo férias e décimo terceiro salário.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 37, inc. IX, da CF/1988, a contratação temporária deve atender a requisitos específicos de temporariedade e excepcionalidade de interesse público. A análise dos autos revela que o apelante foi contratado sucessivamente entre 2010 e 2018, evidenciando uma continuidade funcional que se mostra incompatível com a excepcionalidade exigida para tais vínculos.

4. O STF, no julgamento do Tema 551, reconheceu o direito de servidores temporários ao décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, em situações de desvirtuamento contratual. Similarmente, o Tema 916 afirma que o desvirtuamento das condições de contratação temporária concede o direito ao FGTS para o período de labor.

5. Quanto à prescrição, observa-se o prazo quinquenal das ações contra a Fazenda Pública, aplicando-se apenas aos valores devidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme estabelecido no Decreto n. 20.910/1932.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer o direito do apelante ao pagamento de verbas rescisórias, décimo terceiro salário, férias com adicional de um terço e FGTS, relativos ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em função do desvirtuamento da contratação temporária.

Tese de julgamento: "Em caso de desvirtuamento da contratação temporária devido a sucessivas renovações, é assegurado ao servidor o direito a verbas rescisórias celetistas, incluindo FGTS, férias e décimo terceiro salário, para o período não prescrito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 658026/MG, Tema 612; STF, RE nº 1.066.677, Tema 551; STF, RE nº 765.320, Tema 916

(N.U 1000684-90.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/01/2025, Publicado no DJE 07/01/2025).

Por tais considerações, o provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Adilson Ribeiro de Barros, para reformar em parte a sentença e condenar o Município de Cuiabá, além do já fixado a título de saldo de salários e depósitos de FGTS, também ao pagamento das verbas correspondentes ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço constitucional. Mantidos os demais termos da sentença.

Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita formulado nesta instância, diante da efetiva comprovação da hipossuficiência econômica pelos documentos acostados, defere-se o benefício, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, para que produza efeitos nesta fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025